Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-65.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (INTERESSADO), JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de
habeas corpus
.

2. Fatos relevantes:
(i)
inicial de
habeas corpus
fundamenta que não é necessário o início do cumprimento de pena para a concessão do indulto;
(ii)
decisão monocrática que destacou a impossibilidade de utilizar o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e o fato de que o art. 9º do Decreto 12.338/2024 exige o cumprimento de fração mínima da pena para concessão do indulto;
(iii)
recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores.

3. Requerimento: concessão da ordem de
habeas corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal se mostra de extrema relevância, pois permite ao órgão
ad quem
a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada, a depender da tese invocada no recurso.

6. Inobstante a informalidade que permeia o remédio constitucional do
habeas corpus
e a possibilidade de se reconhecer eventual constrangimento ilegal de ofício, recursos oriundos desta ação mandamental devem respeitar o princípio da dialeticidade, sob pena de se banalizar um dos mais importantes instrumentos de garantia da liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 3º e 654, §2º; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula n. 182, AgRg no AREsp n. 1.941.517, AgRg no HC n. 766.325/SP e AgRg na RvCr n. 5.740/RS; TJMT, ArRCrim n. 1000725-86.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva
contra a
decisão monocrática
proferida por este relator que indeferiu liminarmente a petição de
habeas corpus
e, por consequência, julgou-o extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 264677755).

Em suas
razões
, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Assim, sustenta que o indulto é direito subjetivo do apenado que preenche os requisitos estabelecidos no decreto prisional, não podendo o magistrado negá-lo de forma arbitrária. Ainda, alega que o agravante preencheu os elementos objetivos presentes no Decreto 12.338/2024.

Com base nisso, requer o provimento do agravo para ser concedido o indulto.

Em sede de contraminuta recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu o
desprovimento
do recurso (id. 270576890).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Como relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva
contra
decisão monocrática
proferida por este relator que indeferiu liminarmente a petição de
habeas corpus
e, por consequência, julgou-o extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 264677755).

Para melhor compreensão, seguem trechos da decisão monocrática proferida:

O impetrante questiona, em suma, a decisão que indeferiu o indulto, ao argumento de que o paciente preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto 12.338/2024.

Com efeito, o writ não é o instrumento jurídico apropriado para a análise de mérito relativo à execução de pena, visto que existe previsão expressa de recurso específico para esta finalidade, qual seja o agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei n. 7.210/1984.

Assim, em casos afetos à execução penal, a ação de habeas corpus somente se presta para casos excepcionais que apresentem flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ao paciente.

Nesse sentido, as Cortes Superiores compreendem ser inadmissível o emprego da ação mandamental como sucedâneo de recurso, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional:

[...] Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP. (STJ, EDcl no HC n. 826.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Da leitura atenta da inicial e dos argumentos que a instruem, não se identifica nenhuma ilegalidade flagrante que ampare a permissão excepcional para manuseio da constitucional de habeas corpus.

Isso porque, conforme informado pelo Juízo de origem, o paciente foi intimado pessoalmente duas vezes para iniciar o cumprimento das condições do regime de pena – dever de comparecer mensalmente na cadeia pública para justificar suas atividades e frequentar o Programa Reeducandos na UNIVAR – e deixou de cumprir as obrigações impostas pelo Juízo de origem.

Diante disso, o paciente, a princípio, não preenche os requisitos objetivos presentes no artigo 9º do Decreto 12.338/2024, que dispõe, expressamente, sobre o cumprimento de fração mínima da pena para a concessão do indulto.

Ademais, apesar da alegada doença grave que acomete o paciente, o impetrante não apresentou documentos capazes de demonstrar a ‘grave limitação ambulatorial’ ou ‘severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas pela unidade prisional’, conforme exige artigo 9º, XVI, ‘d’, do Decreto 12.338/2024.

Assim, não se identifica a ocorrência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal capaz de justificar o processamento desta ação constitucional.

A profunda análise dos pleitos trazidos somente será possível por meio de recurso próprio e adequado, uma vez que há a necessidade de dilação probatória, além de se oportunizar o exercício do contraditório e de permitir ao juízo singular possível manifestação sobre o caso, em sede de retratação.

Desse modo, restando nítido que o impetrante apresenta este mandamus em substituição ao recurso adequado à reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, cuja medida possui procedimento próprio e distinto do habeas corpus, revela-se inviável a análise do pleito formulado.

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Desse modo, alega que constitui constrangimento ilegal à liberdade de locomoção a não concessão do indulto, argumentando que o Decreto 12.338/2024 não exige o início do cumprimento de pena.

Consoante se observa, as razões do agravo interno apresentam argumentação voltada à alegada desnecessidade do início de cumprimento de pena para a concessão do indulto.

No entanto, não se identifica, no conteúdo do agravo, uma impugnação direta, específica e fundamentada às razões da decisão monocrática agravada, que, entre outros pontos, destacou: a) a ausência de flagrante ilegalidade a justificar o processamento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio; b) que o apenado foi intimado duas vezes para iniciar o cumprimento das condições do regime de pena e deixou de cumprir as obrigações impostas pelo juízo da execução; c) que o artigo 9º do Decreto 12.338/2024 dispõe, expressamente, sobre o cumprimento de fração mínima da pena para concessão do indulto.

As razões apresentadas pelo agravante não confrontam diretamente esses fundamentos. Ao contrário, as razões recursais se limitaram a transcrever entendimentos jurisprudenciais genéricos, sem indicar concretamente de que modo esses fundamentos teriam sido mal aplicados ou como a decisão agravada violaria a ampla defesa e o contraditório.

Pois bem.

Em matéria recursal, compete ao recorrente a delimitação precisa das matérias impugnadas e os fundamentos capazes de infirmar a solução encontrada anteriormente, pois, do contrário, será suficiente que o Juízo
ad quem
reitere as mesmas razões que serviram para decidir a questão.

Nesse sentido, o magistério de Renato Brasileiro de Lima leciona sobre a importância do princípio da dialeticidade em matéria de processo penal:

“[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio,
exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada.

Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a)
permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: o princípio do contraditório impõe que o recorrente exponha seus fundamentos recursais, apontando qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada contra a qual se insurge. Somente diante dos argumentos do recorrente é que o recorrido poderá refutá-los, o que será feito em suas contrarrazões; b)
fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: o pedido se mostra essencial na formulação de qualquer recurso, haja vista que, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum. De fato [...] a atividade judicante exercida pelo Tribunal por ocasião do julgamento de um recuso está vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que corrobora a importância do princípio da dialeticidade [...]” (LIMA Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª Ed. Ver. Ampl. Salvador. Editora: Juspodivm, 2020, p. 1753) – sem destaques no original.

Ademais, a despeito da informalidade do
writ
e da possibilidade de se conceder a ordem de ofício (artigo 654, §2º do Código de Processo Penal), o julgador em regra está atrelado aos fundamentos e aos pedidos formulados pela parte, de forma que essas premissas não podem servir de meio para se banalizar um dos mais importantes remédios constitucionais. Nesse aspecto, colacionam-se os seguintes julgados:

“[...] A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023).

“[...] A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023).

Em vista dessas considerações, conclui-se que os fundamentos da decisão monocrática sequer foram devidamente impugnados pelo agravante, de modo que, por permanecerem hígidas, não merece prosperar o presente agravo regimental.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo regimental interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025